Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é peremptório, de modo que a não apresentação tempestiva da impugnação pelo executado enseja preclusão nos termos da primeira parte do artigo 223 do Código de Processo Civil. 1.1. Excepcionalmente, referido prazo pode ser estendido ou renovado (parte final do artigo 223 do Código de Processo Civil), desde que provada a justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.